Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712716-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LEONARDO ESTEVES FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANDIDATO APTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE. 1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. Constatada a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal, impõe-se o seu conhecimento, ante a sua tempestividade. Preliminar rejeitada. 3. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame. 4. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou. 5. Apelo não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado não se manifestou a respeito do Tema 485/STF e não demonstrou distinção do caso concreto, razão pela qual afrontou o dever de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965, sob o fundamento de que para o ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Afirma que o recorrido não atende às condições especiais prescritas no edital, não havendo qualquer ilegalidade na sua eliminação do concurso público. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida LEONARDO ESTEVES FERREIRA MENDES pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente não deve prosperar o recurso no que concerne ao invocado malferimento aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior decidiu que “a lei federal, quando aplicada aos servidores estaduais, possui natureza de lei local, não podendo ser objeto de apreciação em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.772.720/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de DJEN 18/2/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, lastreado na alegada afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024